Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0711659-13.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLANN ALVES VIEIRA DE ANDRADE EMBARGADO: GILBERTO ALVES JUNIOR DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ALLANN ALVES VIEIRA DE ANDRADE, perante a decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Não assiste razão ao embargante. Ao militar no âmbito dos juizados especiais os patronos devem se atentar ao regramento próprio deste microssistema, em especial e no caso, referente ao art. 48 e seu § único da Lei no 9.099/95. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC No presente caso, verifica-se patente a inadequação da via eleita. Assim, rejeito os embargos de declaração. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais, vez que restou demonstrado o recolhimento tão somente do preparo recursal, id 30441732. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora